Tribunal: STF
Processo: ARE 1448232
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. CANDIDATURA FICTÍCIA. PROVAS ROBUSTAS. VOTAÇÃO INEXPRESSIVA. PRESTAÇÃO DE CONTAS ZERADA. INEXISTÊNCIA DE ATOS EFETIVOS DE CAMPANHA. PROVIMENTO. 



    1. Recurso especial interposto contra aresto do TRE/AL em que se manteve a improcedência dos pedidos formulados em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) ajuizada em desfavor do Republicanos e de todos os candidatos da grei ao cargo de vereador de Barra de São Miguel/AL, nas Eleições 2020, por fraude à cota de gênero (art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97). 



    2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a fraude à cota de gênero deve ser aferida caso a caso, a partir das circunstâncias fáticas de cada hipótese, levando-se em conta, sobretudo, aspectos como falta de votos ou votação ínfima, inexistência de atos efetivos de campanha, prestações de contas zeradas ou notoriamente padronizadas entre as candidatas, entre outros, de modo a transparecer o objetivo de burlar o mínimo de isonomia entre homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97. 



    3. No caso, a somatória dos elementos contidos no aresto a quo e também trazidos na própria defesa permite concluir que ambas as candidaturas impugnadas tiveram como único fim burlar a regra do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97: (a) votação zerada da primeira candidata e inexpressiva da segunda (apenas dois votos); (b) ajuste de contas zerado, nem mesmo com o registro de doações estimáveis em dinheiro; (c) ausência de quaisquer elementos que denotem a efetiva prática de atos de campanha, tais como militância em redes sociais, participação no horário eleitoral gratuito, mobilização de rua, entre outros. 



    4. Especificamente sobre a ausência de atos de campanha, destaca-se quanto à primeira recorrida que: (a) o único material impresso juntado, consistente em ‘dobradinha’ com outro candidato, não contém nem sequer o seu nome, mas apenas sua fotografia; (b) no que tange à suposta propaganda em meio eletrônico, não é possível aferir sua efetiva distribuição; (c) as fotografias trazidas não comprovam atos em benefício próprio; (d) das mensagens de whatsapp noticiando a hipotética campanha, não foi possível identificar o remetente. Em relação à segunda recorrida, embora conste vídeo em que participa de evento, não há referência à data e nem pedido de votos, o que impossibilita assentar com segurança o engajamento no curso do período eleitoral. 



    5. O provimento do recurso especial não demanda reexame do conjunto probatório, vedado pela Súmula 24/TSE, mas apenas o reenquadramento jurídico das premissas fáticas contidas no aresto a quo e a documentação trazida pelas próprias recorridas. 



    6. Recurso especial a que dá provimento para julgar procedentes os pedidos na Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) e, por conseguinte: (a) decretar a nulidade dos votos recebidos pelo Republicanos em Barra de São Miguel/AL para o cargo de vereador nas Eleições 2020; (b) cassar o respectivo Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) e os diplomas dos candidatos a eles vinculados, com recálculo dos quocientes eleitoral e partidário; (c) declarar inelegíveis as duas recorridas que incorreram na fraude.” (eDOC 221, ID: 1f43b09f, pp. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 14, § 10º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se não ter havido fraude nas candidaturas das mulheres filiadas ao partido recorrente.



    Sustenta-se a ausência de provas de fraude à cota de gênero. Afirma-se que a quantidade reduzida de votos obtidos não configura, por si só, prova das candidaturas fictícias e que não há legislação a exigir quantitativo mínimo de votos.



    Sustenta-se, ainda, ser indevida a cassação do mandato de outros candidatos da chapa beneficiada como sanção pela fraude no pleito eleitoral, sob o fundamento de a medida ser desproporcional e representar ofensa à soberania popular.



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:  



    “Eleições 2020. Vereador. Recurso extraordinário. Ação de investigação judicial eleitoral. Fraude à cota de gênero (art. 10, § 3o, da Lei 9.504/97). Alegação de ofensa ao art. 14, caput, e § 10º, da Constituição. Ausência de prequestionamento. Súmulas n. 282 e 356/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de ofensa à soberania popular. Julgamento da ADI 6.338/DF. Declaração de constitucionalidade da interpretação do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97 c/c art. 22, XIV, da LC n. 64/90. Parecer pelo desprovimento do agravo.” (eDOC 255, ID: 98a1147a, p. 1)  



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou subsistir provas robustas da prática de fraude à cota de gênero nas candidaturas de Maria Tatiane Alves da Silva e Erica Lisana Vieira da Silva. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “No que tange à recorrida Erica Lisana Vieira da Silva, há elementos robustos a evidenciar a fraude. 



    Com efeito, a moldura fática do caso dos autos revela elementos que, em seu somatório, permitem concluir que a referida candidatura foi registrada unicamente visando burlar a regra do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97. São eles: 



    a) zero votos, ou seja, nem sequer a suposta candidata votou em si mesma; 



    b) prestação de contas zerada, sem nem mesmo doações estimáveis em dinheiro, tal como reconhecido pela própria Corte a quo; 



    c) ausência de quaisquer elementos que denotem a efetiva prática de atos de campanha, tais como militância em redes sociais, participação no horário eleitoral gratuito, mobilização de rua, entre outros. 



    Especificamente quanto à inexistência de atos de campanha, três considerações adicionais se fazem relevantes, na medida em que a Corte de origem fez referência a documentos que, entretanto, não refletem em sua totalidade o que ocorreu na espécie. 



    Em primeiro lugar, chama a atenção a circunstância de que o único suposto material impresso de propaganda de Erica Lisana Vieira da Silva, em dobradinha com o candidato ao cargo majoritário, não contém nem sequer o seu nome (ID 157.835.460): 



    (...)



    Já a segunda espécie de material encontra-se em meio eletrônico, não havendo qualquer elemento que permita precisar sua efetiva impressão ou distribuição (ID 157.655.043):



    (...)



    Por sua vez, as fotografias trazidas aos autos – também pela própria recorrida na defesa – em nada comprovam atos de campanha de sua parte (ID 157.835.457) 



    (...)



    Quadro similar se verifica em relação à recorrida Maria Tatiane Alves da Silva, haja vista as seguintes circunstâncias:



    a) votação inexpressiva, tendo obtido apenas dois votos; 



    b) prestação de contas zerada, também sem doações em espécie ou estimáveis em dinheiro; 



    c) ausência de quaisquer elementos que denotem a efetiva prática de atos de campanha. 



    Quanto ao último ponto, embora conste dos autos vídeo em que recorrida participa de evento, tem-se que a falta de dados quanto à data, além do fato de que não há pedido expresso de votos, não permitem assentar com segurança que a hipótese efetivamente se cuidava de ato de campanha no período eleitoral. 



    Por fim, há na defesa prints de postagens da rede social instagram. Contudo, além de a maior parte não conter as datas originárias – o que foi inserido digitalmente em momento posterior –, não é possível sequer identificar com segurança qual das recorridas veiculou as mensagens. (...)



    Assim, o caso não comporta outro desfecho que não o reconhecimento da fraude à cota de gênero, pois, como bem salientado pelo douto Ministro Jorge Mussi no REspEl 193-92/PI, ‘o registro das candidaturas fraudulentas possibilitou maior número de homens na disputa, cuja soma de votos, por sua vez, contabilizou-se para as respectivas alianças, culminando em quociente partidário favorável a elas [as legendas], que puderam então registrar e eleger mais candidatos’. 



    Saliente-se que o provimento do recurso especial não demanda reexame do conjunto probatório, providência vedada pela Súmula 24/TSE, mas apenas o reenquadramento jurídico das premissas fáticas do aresto regional e a documentação trazida pelas próprias recorridas. 



    Caracterizada a fraude, tem-se como consequência a cassação de toda a chapa beneficiada, sob pena de perpetuar a burla à previsão de mínima isonomia de gênero prevista no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97, nos termos do remansoso entendimento desta Corte Superior: 



    (...)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para julgar procedentes os pedidos formulados na Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) e, por conseguinte, (a) decretar a nulidade dos votos recebidos pelo Republicanos no Município de Barra de São Miguel/AL para o cargo de vereador nas Eleições 2020; (b) cassar o respectivo Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) e os diplomas dos candidatos a eles vinculados, com recálculo dos quocientes eleitoral e partidário; (c) declarar inelegíveis as duas recorridas que incorreram na fraude.” (eDOC 221, ID: 1f43b09f, pp. 5-8)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito eleitoral. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de impugnação de mandato eletivo. Violação à cota de gênero. Reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, o qual reconheceu a existência de fraude à cota de gênero nas Eleições 2020, no Município de Uauá/BA. 2. Para dissentir do acórdão recorrido e se chegar à pretensão da parte recorrente de que não houve a irregularidade eleitoral seria necessário o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, providências inviáveis nesta etapa recursal (Súmula 279/STF). Precedentes. 3. Não incide o Tema 564 da repercussão geral na hipótese, uma vez que o acórdão recorrido não implicou em mudança de jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.423.577-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 03.05.2023)



    “Agravo interno. Recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Violação da cota de gênero. Artigo 10 da Lei nº 9.504/97. Matéria infraconstitucional. Ausência de prequestionamento. Súmula nº 282/STF. Fundamento não infirmado. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 1. In casu, o quadro fático delineado no acórdão do TSE revelou que (a) as candidatas obtiveram votação ínfima ou zerada; (b) elas apresentaram prestação de contas com valor ínfimo patrocinado por outro candidato; (c) a prova testemunhal não foi capaz de assegurar a veracidade de sua candidatura, pois as testemunhas afirmaram que conheciam as candidatas, mas não as viram praticando atos de campanha, circunstâncias que evidenciaram fraude à cota de gênero. 2. As conclusões perfilhadas no acórdão recorrido se basearam na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, de modo que as razões do apelo nobre demandam prévio exame do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 3. A suscitada violação do art. 14 da Constituição Federal não foi examinada pela Corte de origem, incidindo, na espécie, a barreira da Súmula nº 282/STF, devido à ausência do prequestionamento da matéria constitucional desenvolvida nas razões recursais. 4. Os agravantes quedaram silentes sobre os fundamentos específicos que inviabilizaram o trânsito do apelo nobre, limitando-se a reiterar as razões expostas no recurso não admitido, o que atrai o óbice da Súmula nº 287/STF. 5. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.429.083-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.11.2023)  



    No que se refere especificamente à alegação de que a cassação dos mandatos de outros candidatos beneficiados com as candidaturas fictícias seria desproporcional, registro que a medida encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que no julgamento da ADI 6.338, Rel. Min. Rosa Weber, assentou a essencialidade da medida para extirpar os efeitos decorrentes da fraude ao pleito eleitoral e desestimular que sejam lançadas novas candidaturas a fim de burlar a cota de gênero. Nesse sentido, confira a ementa do precedente indicado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 c/c art. 22, XIV, da Lei Complementar 64/1990. Consequências pela fraude à cota de gênero. Inelegibilidade dos envolvidos e cassação do registro ou do diploma dos diretamente beneficiados. Pedido de atribuição de interpretação conforme à Constituição. Improcedência do pedido. 1. Rejeição da preliminar arguida pelo Procurador-Geral da República. Se constatada a existência de mais de uma interpretação possível da segunda parte do art. 22, XIV, da LC 64/1990, mostra-se viável, em tese, o emprego das técnicas hermenêuticas em conformidade com a Constituição e da declaração parcial de nulidade sem redução de texto. 2. Segundo os dados disponibilizados pela Inter-Parlamentary Union, em dezembro de 2022, o Brasil ocupava a 129ª (centésima vigésima nona) posição no ranking de mulheres no parlamento do total de 187 (cento e oitenta e sete) países avaliados. 2.1. Na América do Sul, o Brasil, nos termos do relatório divulgado pela Inter-Parlamentary Union, só fica à frente do Paraguai (131º). Se considerarmos a América Central e a a América do Norte, só ficamos à frente de Belize (156º), de Antígua e Barbuda (160º) e de Santa Lúcia (160º). 2.2. Os números assustam e revelam que, apesar de uma pequena e gradual evolução nos últimos anos, a participação feminina na política ainda se mostra aquém do desejável, sendo necessário uma atuação mais energética do Estado para atingir melhores níveis de paridade entre os gêneros. 3. A atuação recente deste Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral consubstanciada em julgamentos proferidos por ambas as Cortes tem sido bastante enfática na necessidade de afastar estigmas históricos, culturais, sociais, profissionais e jurídicos no que diz respeito aos direitos das mulheres. 4. A transposição das disposições constitucionais e legais para o mundo factual não prescinde, na atual conjuntura social, de um arcabouço sancionatório adequado e eficiente que possibilite, ainda que por meio da coerção estatal, a transformação de condutas, em ordem a proporcionar no domínio fenomenológico a igualdade entre homens e mulheres. 5. Em 1997, aprovada a Lei 9.504/1997, que dispunha, no art. 10, § 3º, em sua redação original, sobre a reserva mínima de 30% (trinta por cento) de candidaturas para cada gênero. A prática, contudo, evidenciou a absoluta inefetividade da norma referida. 5.1. À época vigia o caput do art. 10 em sua redação original, que fixava um limite de candidaturas a serem registradas por partido até 150% (cento e cinquenta por cento) do número de vagas em disputa. Havia, assim, um quantitativo absoluto de candidatos por agremiação partidária. Nessa ordem de ideias, aplicando a literalidade do § 3º do art. 10, o Tribunal Superior Eleitoral entendia que, a partir do máximo de postulantes estipulados por lei, 30% (trinta por cento) das vagas potencialmente registradas por cada partido deveriam ser reservadas para determinado gênero, sendo, no entanto, completamente desnecessário o seu preenchimento efetivo. 5.2. Assim, o não preenchimento do número mínimo de candidaturas por gênero trazia consequência nenhuma, desde que houvesse a reserva estabelecida em lei. A inexistência de sanção pelo descumprimento da reserva legal de vagas por gênero tornou a prescrição normativa rigorosamente ineficaz e irrelevante do ponto de vista prático. 6. O art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 foi alterado pela Lei 12.034/2009, passando a prescrever, em caráter imperativo, que, em eleições proporcionais, cada partido e coligação deve preencher o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo. Os percentuais fixados em lei passaram a ser cogentes e aferidos de acordo e em conformidade com o número de candidatos efetivamente lançados e registrados por cada partido. 7. Fraudar a cota de gênero – consubstanciada no lançamento fictício de candidaturas femininas, ou seja, são incluídos, na lista de candidatos dos partidos, nomes de mulheres tão somente para preencher o mínimo de 30% (trinta por cento), sem o empreendimento de atos de campanhas, arrecadação de recursos, dentre outros – materializa conduta transgressora da cidadania (CF, art. 1º, II), do pluralismo político (CF, art. 1º, V), da isonomia (CF, art. 5º, I). 8. A perpetração da fraude às cotas permite às agremiações o lançamento de maior número de candidatos, sem o efetivo adimplemento do percentual mínimo estipulado em lei, violando os valores constitucionais acima mencionados e tem efeito drástico e perverso na legitimidade, na normalidade e na lisura das eleições e na formação da vontade do eleitorado (CF, art. 1º, parágrafo único e art. 14, caput, § 9º). 9. O Direito, como instrumento de pacificação social e de transformação de condutas, em absoluto prescinde do uso da força em determinadas circunstâncias previamente estipuladas e por agentes devidamente legitimados. Na verdade, a expectativa de real e efetiva punição se mostra como elemento indispensável para atingir a conduta socialmente desejável. 10. O abrandamento das consequências que advém da fraude à cota de gênero acarretaria um incentivo, por meio de decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao descumprimento, sub-reptício, das disposições legais aplicáveis. 11. A interpretação conforme à Constituição postulada, no caso, conflita com a literalidade do dispositivo normativo e subverte a lógica da intenção legislativa, motivo pelo qual também se mostra inadequada, na espécie, ante a necessidade de manutenção da vontade do legislador. 12. Não há falar em violação do princípio da proporcionalidade. Isso porque a interpretação do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 c/c art. 22, XIV, da Lei Complementar 64/1990 é: (i) adequada, porquanto apta punir todos os envolvidos nas práticas fraudulentas, bem como extirpar do ordenamento jurídico os efeitos decorrentes dos atos abusivos, mediante a cassação do registro ou do diploma de todos que deles se beneficiaram; (ii) necessária para evitar a contumaz recalcitrância das agremiações partidárias no adimplemento da ação afirmativa (cota de gênero) instituída pelo legislador, de modo a transformar as condutas eleitorais, incentivando, efetivamente, a participação feminina na política; (iii) proporcional em sentido estrito, tendo em vista que, ao contrário do sustentado, não acarreta desestímulo para participação do pleito e incentiva os partidos a fomentarem, a desenvolverem e a integrarem a participação feminina na política. 13. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado improcedente.” (ADI 6.338/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 07.6.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente